Tribunal: TJSP
Processo: 2282474-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde - Cuidando-se de plano de saúde coletivo empresarial, e não de natureza individual/familiar, o direito de permanência dos dependentes sucessores é somente nos termos do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98, que não é a pretensão, mas de manutenção no plano de saúde que fazia jus o marido falecido quando da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada - Contrato de plano de saúde - Cuidando-se de plano de saúde coletivo empresarial, e não de natureza individual/familiar, o direito de permanência dos dependentes sucessores é somente nos termos do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98, que não é a pretensão, mas de manutenção no plano de saúde que fazia jus o marido falecido quando da vigência do contrato de trabalho - O juiz somente concede a tutela de urgência se convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do periculum in mora – Inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Recurso desprovido.